Tribunal: CARF
Processo: 13876.001204/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.001204/2003-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-010.254 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
IPI REFLEXO À COBRANÇA DE IRPJ
Recorrente
INDARU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso, declinando a competência para o julgamento da 1a Seção.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Por bem relatar o contexto dos autos até aquele momento, adoto parcialmente o
relatório elaborado pela DRJ de Ribeirão Preto (1.083/1.101):
Em ação fiscal procedida na empresa supra, segundo consta da descrição dos fatos, foi
constatado falta de lançamento do imposto sobre produtos industrializados (IPI)
caracterizada pela saída do estabelecimento de produto sem emissão de nota fiscal.
Essas constatações decorreram de lançamento do imposto sobre a renda de pessoa
jurídica (IRPJ e reflexos, objeto do processo n° 10855.000898/2003-70).
Conseqüentemente, foi lavrado o auto de infração de fls. 217/221, para exigir o crédito
tributário do IPI decorrente das receitas omitidas, legalmente consideradas como vendas
sem emissão de notas fiscais, nos seguintes termos:
Imposto: R$ 1.296.000,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001204/2003-61
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-010.254 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

Juros de mora: R$ 1.235.476,80
Multa proporcional: R$ 972.000,00
Total do crédito tributário: R$ 3.503.476,80
Enquadramento legal: Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto n° 87.981, de 23 de dezembro de 1992 (RIPI/1982), arts.22, II,
29, II, 54, 55, I, "b”, e II, "c", 59, 62, 63, II, 107, II, 112, IV, e 343, caput e § 2°; Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 40.
(...)
Requereu fosse declarado totalmente improcedente o auto-de-infração, a compensação
de eventuais créditos tributários da impugnante, mormente aqueles decorrentes do IPI;
se julgado procedente o lançamento, sua inclusão no Refis; e provar os alegados por
todas as formas admitidas em direito, inclusive juntando novos documentos e, se for o
caso, perícias contábeis.
O lançamento ora em análise, a princípio, tinha sido objeto do mesmo auto de infração
do IRPJ, tendo inclusive sido julgado por essa turma de julgamento, conforme Acórdão
n° 3.970, de 4 de julho de 2003 (fls. 267/277).
Por meio do Despacho Presi n° 107-139/03, do Presidente da Sétima Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes, determinou-se que o auto de infração relativo ao IPI fosse
desmembrado daquele processo e remetido ao 2° Conselho de Contribuintes para
julgamento, tendo sido, então, formalizado o presente processo.
Em 1° de dezembro de 2004, os membros da Primeira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por meio do Acórdão n° 201- 78.113 (fls. 329/332), decidiram anular o
processo a partir do acórdão de primeira instância, inclusive, na parte em que decidiu
em relação ao IPI, em virtude da incompetência da turma para julgamento deste
imposto.
No novo julgamento, o acórdão restou assim ementado (e-fls 1.083/1.101):
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS SEM A
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, estas serão consideradas
provenientes de vendas não registradas.
IPL LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante ao IRPJ, cobra-
se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e efeito, o IPI
correspondente, com os consectários legais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
NULIDADE.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-010.254 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

São nulos somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
O protesto pela juntada posterior de documentação não obsta a apreciação do recurso, e
ela só é possível em casos especificados na lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixe de atender os requisitos
legais,
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento de oficio enseja a aplicação da multa respectiva, prevista na legislação de
regência.
JUROS DE MORA. SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa referencial
do Selic tem previsão legal.
Da decisão foi interposto Recurso Voluntário, com inovação argumentativa de
parte dos fundamentos de defesa (e-fls. 1113/1163):
- em que pese a declaração de recebimento de valores pelo vendedor do imóvel,
situação que geraria a obrigação contábil de lançamento ao próprio vendedor, em
nenhum momento restou declarado e demonstrado quem pagou a referida quantia;
- sendo impossível a escrituração de pagamento por presunção, estaria impedida a
exigência de escrituração de pagamento não reconhecido, por inexistir fato
contábil passível de lançamento;
- a escritura lavrada não se caracteriza como acréscimo patrimonial, visto que o
imóvel nunca existiu • e não é possível acrescer ao patrimônio o que não existe;
- o r. agente fiscal que realizou a auditoria contábil nos livros e documentos, e
subscreveu o auto de infração deveria ser contador legalmente habilitado, e na
hipótese de não ser, o auto se encontrará eivado de nulidade absoluta
- pela ausência de elementos contábeis passíveis de aferição direta , cabe a
apuração indireta da receita auferida e do eventual lucro tributável;
- requer a apuração da receita por estimativa nos termos do artigo 51 da lei
9.981/95;
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-010.254 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

- alega a impossibilidade fática de geração de valores, ausentes indícios de
omissão de receita ;
- não houve alteração no ativo imobilizado por período superior à 05 anos da
autuação , impossibilitando o aumento de receita média da auditada;
- a autoridade administrativa deixou de comprovar no momento da autuação o
pagamento do preço e não efetuou o arbitramento da receita passível de aferir
possibilidade real de geração de receita imputada como omissa;
- requer a anulação do auto de infração e que seja declarada imprestável a
contabilidade e determinada a apuração por arbitramento da receita, através do
saldo de salário do mês da autuação multiplicado por 0,8 décimos resultará em
demonstrativo do lucro arbitrado, o que resultará em clara e notória inexistência
de omissão de receita.
O então denominado Conselho de Contribuintes deu provimento ao recurso,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 1.662/1.668):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
DECADÊNCIA. A teor do disposto no art. 150 § 40 do CTN é de cinco anos a contar
do fato gerador o prazo para a fazenda efetuar o lançamento de oficio.
Recurso Voluntário Provido.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (e-fls. 1.676/1/694)
alegando que na ausência de pagamento, deve ser aplicado o disposto no art. 173, I, do CTN,
sendo de 5 (cinco) anos, de modo que a decadência deve ser contada do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Despacho de Admissibilidade de e-fl. 1.774 e contrarrazões do contribuinte de e-
fls. 1.779/1.787.
Por unanimidade de votos, a 3a Turma da CSRF deu provimento ao Recurso
Especial para afastar a decadência e determinar o retorno do autos ao colegiado recorrido para
exame das demais matéria (e-fls. 1.794/1.799).
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Em ação fiscal foi constatada a falta de lançamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) caracterizada pela saída do estabelecimento de produto sem emissão de
nota fiscal. Essas constatações decorreram de lançamento do Imposto sobre a renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e reflexos, objeto do processo n° 10855.000898/2003-70.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-010.254 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

Pelo que se observa do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, a competência para
julgamento da tributação reflexa ao Imposto de Renda é da Primeira Seção, conforme art.2°,
inciso IV do Anexo II, verbis:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
No presente caso, considerando a existência de Escritura Pública de Compra e
Venda lavrada em 10.03.1998, pelo 5° Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia, com
registro da venda de um imóvel rural, com área de 25.000,00 hectares, denominado Fazenda
Larguinha, pelo valor de R$ 8.100.000,00, concluiu a fiscalização ao constatar a falta de
contabilização de pagamento relativo à aquisição de imóvel, com fulcro no art. 40 da Lei n°
9.430/1996, pela presunção legal de omissão de receitas, pois os valores da aquisição teriam sido
pagos com recursos oriundos de receitas anteriores realizadas à margem da escrituração contábil
e fiscal.
Por relevante, cumpre reiterar que o lançamento ora em análise, a princípio, tinha
sido objeto do mesmo auto de infração do IRPJ. No julgamento do processo relativo ao IRPJ,
restou determinado que o auto de infração de IPI fosse desmembrado e remetido ao 2° Conselho
de Contribuintes para julgamento, tendo sido, então, formalizado o presente processo.
A Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes decidiu por anular o
processo a partir do acórdão de primeira instância, inclusive, na parte em que decidiu em relação
ao IPI, em virtude da incompetência da turma para julgamento.
Trata-se, portanto, de tributação reflexa decorrente de omissão de receita apurada
em lançamento de IRPJ. Com o fim de evitar a divergência de interpretação do fato
fundamentado nos mesmos elementos de prova, o Regimento unificou a competência para
julgamento na Primeira Seção.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário:2010,2011 IPI REFLEXO À COBRANÇA DE IRPJ. COMPETÊNCIA
DECLINADA.
Em atendimento ao disposto no inciso IV do art. 2o do Regimento Interno deste CARF
(Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), com redação dada pela Portaria MF no
152, de 03 de maio de 2016, a 3a Seção deverá declinar da competência para julgar
Recurso Voluntário que versa sobre a exigência de IPI, quando reflexo do IRPJ e
formalizado com base nos mesmos elementos de prova, determinando a redistribuição
do processo para a 1a Seção de Julgamento.
Competência declinada para a 1a Seção de Julgamento(Acórdão no 3301003.951–
3aCâmara/1aTurmaOrdinária, de 26 de julho de 22017)
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-010.254 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso, declinando a competência
para o julgamento da 1a Seção.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 1816
DF CARF MF
Original